Tribunal: TJDFT
Processo: 0730304-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA PELO NÃO PAGAMENTO. ART. 523, §1o DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Em se tratando de execução de título extrajudicial não há incidência da multa prevista no art. art. 523 do CPC
2. Recurso conhecido em parte e desprovido.